Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-40.2021.8.11.0086
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-40.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (APELANTE), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), KELY MARCIA SILVA RIBEIRO - CPF: 960.415.101-06 (APELANTE), ILDEU LOPES PIMENTA - CPF: 332.439.301-97 (APELANTE), LUIS CLAUDIO DE AZEVEDO - CPF: 588.002.201-34 (APELANTE), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO HENRIQUE MORAES VENDAS - CPF: 025.213.371-45 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E USO DE DOCUMENTO FALSO –
RECURSO DEFENSIVO
- 1. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - 2. USO DE DOCUMENTO FALSO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 3. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - PROPORCIONALIDADE DO CASO CONCRETO E O DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – 3.1. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 – AUMENTO QUE OBEDECE CRITÉRIOS DO CASO CONCRETO, DEVENDO MANTER A PROPORCIONALIDADE E NIVEL DE REPROVABILIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA - 4. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE DESENVOLVE ATIVIDADE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – RÉU APENADO À REPRIMENDA SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO OBRIGATÓRIO – 6. RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DOS VALORES E BENS APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão do apelante, considerando que permaneceu preso durante a instrução criminal, e se não houver alteração das circunstâncias que ensejaram sua prisão, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restou condenado, tendo essa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº. 50 estabelecido que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, ainda que através de fundamentação
per relationem
, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade. Enunciado nº. 50 do TJMT: "
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
".

2. Não há falar-se em absolvição por ausência de dolo na prática delitiva descrita no art. 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente apresentou à autoridade policial documento sabidamente falso.

3. O comando do artigo 42 da Lei nº. 11343/06 deve preponderar sobre o

disposto no artigo 59 do Código Penal na aplicação da pena. Sendo considerável a quantidade de droga apreendida (367 quilos de cocaína), é de rigor o aumento da reprimenda imposta, dando ênfase ao princípio da proporcionalidade. Porém, a quantidade e natureza da droga associadas a circunstância judicial negativada, não autoriza a exasperação da pena-base em patamar que fuja ao princípio da pena, qual seja, reprimir e educar.

3.1. A fração a ser encontrada pelo magistrado na primeira fase de dosimetria, deve ser pareada com o caso concreto, devendo ser observar as particularidades da situação em que o crime de seu, bem como a quantidade de droga apreendida.

4. O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que desempenha papel dentro de organização criminosa.

5. A pena final fixada em patamar superior à 08 (oito) anos de reclusão, automaticamente afasta o réu do cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado.

6.
Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos bens apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
CÍCERO GONÇALVES DA SILVA
, no intuito de ver reformada a r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, a qual o condenou incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e artigos 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo, pretende
a)
a absolvição do apelante pela conduta prevista no artigo 304 c/c artigo 297, caput, do Código Penal, por atipicidade ante a ausência de dolo, sustentando que ele não sabia que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo era falsificado.
Quanto ao delito de tráfico de droga:

b)
afastamento da negativação da circunstância judicial culpabilidade;
c)
a fixação da fração de 1/6 (um) sexto de exasperação sobre a pena-base para cada circunstância judicial negativada; após a revisão dosimétrica;
d)
pretende a aplicação da conduta para tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006;
e)
a readequação do regime para cumprimento de pena;
f)
e a concessão do direito de recorrer em liberdade e
g)
pretende ainda a restituição das ferramentas e do rádio Px equipado no caminhão apreendido na posse do apelante, por não se tratar de bens ilícitos ou meios para a prática de crimes, e ainda a expedição de ofício à Delegacia para que apresentem as notas fiscais comprovando a propriedade dos bens.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
desprovimento do recurso
defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 28/01/2021, por volta das 23:30 hs., nas dependências da Fazenda Guapirama, na zona rural deste Município, o acusado transportava para outro Estado da Federação 367 quilos (trezentos e sessenta e sete quilogramas) de cocaína.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado fez uso de documento público alterado, consistente em CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, acompanhado de bilhete de seguro DPVAT, de nº 014193742462.

Narra a denúncia que a Polícia Rodoviária Federal recebeu denúncia anônima, dando conta de um possível transporte de substâncias entorpecentes que seria realizado por um caminhão, placas GSH-7766 e JHL-7G98, que estaria nas proximidades da Fazenda Guapirama.

Ao se dirigirem ao local, os policiais encontraram o veículo com aquelas placas aguardando carregamento de algodão, e ao abordarem o acusado, perceberam nervosismo incomum, o que levou os policiais a realizarem minuciosas buscas no caminhão, momento em que encontraram a droga, distribuída em 360 tabletes, escondidos nas paredes laterais e na frente da carroceria e do semirreboque.

O réu, então, foi preso em flagrante, momento em que teria admitido informalmente aos policiais que carregou as drogas na cidade de Nova Lacerda-MT, e tinha como destino o Estado de São Paulo e que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte do entorpecente.

Ainda, em consulta aos sistemas conveniados, os policiais constataram que o CRLV do cavalo trator, placa GHS 7766, apresentado pelo acusado, havia sido extraviado do 12º Ciretran de Poxoréu-MT, e que os dados constantes do documento estavam adulterados, pois onde deveria constar como unidade da federação “MT”, constava “MG”.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS.

Primeiramente, no que importe ao pedido defensivo, para que o recorrente/réu possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, o magistrado sentenciante negou ao réu apelar em liberdade, sustentando que:

"O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeira instância à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado." (sic - id. 93866118)

Ao sentenciar e condenar o apelante/réu, o magistrado entendendo que ainda mantem-se integras as razões para a manutenção da constrição de sua liberdade, negou o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, mantendo a segregação cautelar do acusado, decretada ainda no início do período instrutório, entendendo por bem segregá-lo durante a instrução criminal e ao final, na sentença, ratificou os fundamentos da prisão cautelar para negar a possibilidade de recorrer em liberdade, e adicionou aos fundamentos o que estabelece o
enunciado n.º 50
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

"
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
"

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Ressai do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal a premissa largamente observada pelos operadores do direito, no sentido de que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)".

Em outras palavras, toda
decisão
judicial deve, obrigatoriamente, expor os motivos e circunstâncias concretas que fundamentam o convencimento do julgador, a que se dá o nome de princípio da fundamentação ou da motivação.

Busca-se, assim, "(...)
possibilitar aos interessados impugnarem, com efetividade, as decisões dos magistrados e tribunais sobre as questões que lhes tenham sido postas à análise, bem como a garantir à sociedade que a deliberação jurisdicional foi proferida com imparcialidade e de acordo com a lei
" (AVENA, p. 18).

Cuida-se de uma garantia contra o arbítrio, que, em sede penal e processual penal, representa verdadeira limitação ao
ius puniendi
estatal

Não é por outra razão que os tribunais pátrios insistem em exigir daqueles que julgam concreta motivação de seus atos, e no caso ora analisado, é a prisão preventiva mantida com o advento da sentença condenatória.

Segundo o artigo 315 do Código de Processo Penal,
verbis
:

"A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada".

Mais do que simplesmente dizer qual hipótese de incidência da norma penal acautelatória se busca resguardar, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, que é aquela "
amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal
" (STF. HC. 99.043/PE. Rel. Gilmar Mendes. T2. Julg. 24.08.2010).

Com efeito, é necessário que o julgador subsuma a norma jurídico-processual ao caso concreto a fim de atender ao anseio contido na norma processual.

Ocorre que não é incomum juízes de primeiro grau decidirem e denegarem um ou vários pedidos de liberdade provisória formulados em desfavor dos mesmos acusados presos durante a tramitação da ação penal, sempre pautando o convencimento sobre a necessidade concreta de preservação de um ou mais pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. E, quando chegam ao ápice da ação penal, que é a sentença, limitam-se a reproduzir os fundamentos apresentados anteriores, ou aqueles emitidos por autoridade policiais, Ministério Público, assistente de acusação, etc., adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a "
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatóris, que, se mostra legítima com o que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nessa linha de intelecção, esta Corte de Justiça tem concluído pela consagração dessa forma de motivação da prisão preventiva, mormente quando alude à impossibilidade de recurso do acusado preso em liberdade.

Vide excertos a respeito:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CV) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – MANUTENÇÃO SEGREGATÓRIA NA FASE DE PRONÚNICA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ESPANCADA ATÉ A MORTE MEDIANTE “DECRETO” – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMIOSA – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO Nº 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – ORDEM DENEGADA.

A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017).

In casu, escorreita a decisão de pronúncia que nega o direito do paciente recorrer em liberdade, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, em fundamentos concretos da materialidade, indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente e envolvimento em facção criminosa.” (N.U 1000892-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIÁVEL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA ALTERAÇÃO DO REGIME EM HABEAS CORPUS QUANDO SE EVIDÊNCIA DE MODO INSOFISMÁVEL A PLASTICIDADE QUE ESTRUTURA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO – RÉU REINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 59 E 33, §2º, ALÍNEA “B”, E §3º, DO CP – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE DE PATENTE ABUSO DE AUTORIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE, BEM COMO A REITERAÇÃO DELITIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME FECHADO FIXADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme disposto no art. 647, do Código de Processo Penal, ““Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada (cinco anos e sete meses), mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.

Ademais, em observância a r. sentença e as informações prestadas pela autoridade judiciária, não visualizo de plano o constrangimento ilegal alegado, visto que em princípio, há fundamentação para decretação do regime de cumprimento inicial da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea “b” c/c §3º, do Código Penal.

Noutro ponto, para ocorrer a alteração do regime inicial, é necessária uma análise mais acurada do contexto fático-probatório, de modo que isto deve ser tratado em recurso próprio (apelação).

Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.” (N.U 1001403-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE EVIDENCIADO - REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRÁTICA DE NOVO DELITO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Prescreve o art. 387, § 1º, e art. 492 do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. Na hipótese, não há constrangimento ilegal quanto a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois está devidamente justificada na garantia da ordem pública, fundamentada na reiteração delitiva, sobretudo considerando-se que o agente praticou novo delito no período em gozava da liberdade provisória.

Ademais, não se configura ausência de contemporaneidade quando o agente comete novo delito após o fato em cotejo, desde que sejam observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como na hipótese.

Ordem denegada.” (N.U 1026981-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

É bem verdade que a nova ordem constitucional consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal), e que a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória seja regra, todavia, não tem aplicação à espécie, uma vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela em virtude de
periculum libertatis
, como
in casu
restou evidenciado e fundamentado na sentença condenatória.

Assim, a jurisprudência das Cortes Superiores tem consagrado o entendimento que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento do Recurso de Apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, daquele que foi preso em flagrante e assim respondeu a Ação Penal por tráfico de entorpecentes. Precedentes do STJ.

2. Ademais, in casu, a negativa de permitir ao réu recorrer em liberdade restou embasada na sua permanência em custódia durante a instrução criminal, e, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, dada a apreensão de considerável quantidade de cocaína.

3. É inconciliável com a realidade processual manter-se o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, pô-lo em liberdade, porque depois de tal provimento judicial se tem como reforçado ou densificado o acervo incriminatório coletado contra os réus.” (HC 197.578/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011)

Por conseguinte, se o apelante permaneceu custodiado durante a instrução processual, deve aguardar o julgamento de recurso preso, salvo se o ato que originou a segregação cautelar padecer de ilegalidade.

Desta feita,
não vejo como possam prosperar o anseio do recorrente no sentido de aguardar o julgamento de seu respectivo apelo, em liberdade.

Superado esse primeiro ponto, passo aos demais anseios defensivos.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.

O turno defensivo pretende a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal, ao argumento de que inexiste dolo na conduta perpetrada, porquanto, ele não tinha conhecimento de que o documento público que portava era falsificado.

A materialidade evidencia-se pelo Laudo de exame pericial que conclui que o documento apreendido é de suporte autêntico, porém, foi adulterado na denominação “UF”, onde foi substituída a inscrição original “MT”, por “MG”.

A autoria delitiva apresenta-se comprovada nos autos, tendo as testemunhas e o réu confirmaram que este apresentou àquelas o documento adulterado, quando lhe foi solicitado a apresentação do documento do veículo.

Tenho que ainda que o réu alegue que não sabia que o documento era falso, que simplesmente contratou os serviços de um despachante, de nome Edson Filho, para renovação do licenciamento do veículo, tendo pagado regularmente pelos serviços, e recebido o aludido documento, sem que soubesse que se tratasse de documento falso, as conversas extraídas do aparelho celular dão outro tom para a situação, conforme:

“Áudio 08 – Cícero: Vich, mas fica caro hem. Não, eu quero ver, que se der certo pra ele. Eu vou comprar uma carreta pra mim também. Cê entendeu? Mas é, cê falando que dá certo, eu sei o caminho das pedras. Você é certo demais. E eu vou falar com ele aqui, e vou perguntar de novo. O que é, que ele realmente quer. Que eu acho que isso aí é, quando é o terceiro eixo, é só ter no sistema, não é? Ou tem que ter outra coisa além de ter no sistema, esse terceiro eixo? Áudio 09 – Edsom Desp: Não sei Cícero. Mais lá o menino lá no Tocantins faz tudo. Igual eu fiz um, era, o caminhão era prancha, o cara mudou ele lá no passa quatro. Pois tanque. E não tinha nada, nota nada. Só fui lá no passa quatro, tirei fotos do caminhão e mandei pra lá. Já veio, veio o verdinho e o recibo tudo como tanque. Lá é firmeza.” (sic - id nº. 56593852).

Conforme apontou o juízo sentenciante:

“(...) nos termos do artigo 156 do CPP, era ônus do réu comprovar tal alegação, e, para tanto, ele requereu que fossem extraídas de seu celular (apreendido neste feito) as conversas em que tratava da renovação do licenciamento do veículo com esse despachante, fornecendo para tanto a senha de acesso ao aparelho. Contudo, conforme relatório de extração de Id. 56593852, não foram encontradas conversas entre o réu e o despachante Edson Filho onde tratem especificamente da renovação do licenciamento desse caminhão no ano de 2019, e mesmo estando todo o conteúdo extraído do aparelho gravado em mídia digital à disposição das partes, a Defesa não conseguiu comprovar a existência de tais tratativas.

Não fosse isso, as conversas havidas entre o réu e esse contato, longe de afastar, apenas reforçam o dolo do réu na conduta por ele praticada, pois consta do aludido relatório (Id. 56593852) conversa altamente suspeita, onde ambos tratam sobre formas fraudulentas de regularizar documentações de veículos, sem necessidade de notas fiscais ou inspeções veiculares, através de “menino no Tocantins, que faz tudo”, sendo que ambos são do Estado de Minas Gerais (...)”. (sic – id. 93866118)

Dos dados supramencionados, observo que a pessoa de “Edson Desp” esclarece ao réu/apelante que aparentemente não necessitaria de tanto esforço (evidentemente por vias ilícitas) para regularizar o caminhão, tanto que exemplificou ter transformado a documentação de um caminhão “prancha” em “tanque”, sem a apresentação de notas fiscais e inspeção veicular, o que obviamente contraria o art. 98 do CTB e a Resolução do CONTRAN nº 292/2008 que exigem a apresentação de notas fiscais e realização de vistorias no veículo em tais casos.

Evidente que o apelante tinha conhecimento dos meios fraudulentos utilizados por “Edson Desp”, para proceder a emissão dos registros de veículos. Ciente disso, solicitou a falsificação da CRLV, documento que fez uso.

Assim, não há como sustentar a tese de ausência de dolo e consequente absolvição, diante do conjunto probatório que indica caminho diverso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO ESPECÍFICO – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA REINCIDENCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE. Se o acervo probatório conduz à demonstração segura da materialidade e da autoria do crime, não há se falar em absolvição, em especial quando presente a confissão, ainda que parcial, do réu. A certidão cartorária com trânsito em julgado de sentença condenatória é suficiente para corroborar a situação de reincidência do agente, verificada pelo juízo a quo no momento da prolação do édito condenatório. Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.” (N.U 0006914-76.2009.8.11.0004, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA – SUPOSTA FALTA DE COMPROVAÇAO DO USO DO DOCUMENTO FALSIFICADO – TESE NÃO ACOLHIDA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS ACERCA DO EFETIVO EMPREGO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CONDUTA DO AGENTE QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL – APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO POR EXIGÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar-se em absolvição por ausência de dolo na prática delitiva descrita no art. 304 do Código Penal e/ou não comprovação do uso de documento falso, quando as provas colhidas na instrução criminal demonstram, de forma indene de dúvida, que o agente apresentou à autoridade policial documento sabidamente falso. 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “é irrelevante, para a caracterização do crime de uso de documento falso, que o agente use o documento por exigência da autoridade policial.” (STJ – HC 144.733/SP – Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 19/11/2009 – Publicação: DJe 22/02/2010).” (N.U 0031198-58.2012.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2013, Publicado no DJE 24/05/2013)

Assim, inviável
juridicamente a absolvição do recorrente
por ausência de dolo.

DA POSITIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA EXASPERAR A PENA-BASE.

Pretende o turno defensivo a positivação da culpabilidade e a fixação do quantum de aumento da pena em 1/6.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que o juízo sentenciante fundamentou de forma coerente a negativação da referida circunstância judicial.

Conforme apontou na sentença (id. 93866118), a culpabilidade do réu é acentuada, especialmente porque as peculiaridades do caso indicam que a ação foi minuciosamente planejada e premeditada, com a camuflagem da droga nas laterais do semirreboque, que teve de ser alterado para a criação de compartimentos ocultos, preparo esse que levou, segundo o próprio réu, dois dias.

Assim, entendo que a decisão do juízo sentenciante foi correto ao negativar a circunstância judicial da culpabilidade, sendo que o grau de preparo do veículo para o transporte da droga, demonstra que a ação criminosa exigiu premeditação e ânimo refletido do agente, aumentando a reprovabilidade de sua conduta.

Depreendo da dosimetria promovida pelo juízo de origem, que foi negativada a circunstância da culpabilidade e a natureza e quantidade de droga, do artigo 42 da Lei de Drogas, para exasperar a pena inicial do réu em 05 anos acima do mínimo legal.

Analisando todo o quadro criminoso, desde o preparo para a realização da empreitada criminosa, até a apreensão de gigantesca carga de cocaína, totalizando quase 400 quilos, mais precisamente 367 quilos, tenho que a pena deva sim fugir do mínimo descrito em lei, porém não simplesmente dobrar na primeira fase de dosimetria, como promoveu o juízo sentenciante.

Também não entendo que seja caso de exasperação em cada fator negativo, em 1/6, visto todo o quadro delitivo, porém também não o patamar escolhido pelo judicante de origem.

Assim, tenho
por coerente, justo e proporcional, reduzir a pena-base para 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa
.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena e alteração do regime para cumprimento da pena em relação ao réu, de igual modo, não deve ser reconhecido.

O juiz de primeiro grau, ao afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, justificou que:

“No caso dos autos, essa atuação do agente em prol de uma organização criminosa, ainda que em caráter esporádico, restou totalmente provada, tanto que a própria defesa confirma isso em suas alegações finais, embora tente coloca-lo como “vítima” dessa organização.

Ora, vítima seria se fosse obrigado ou coagido a realizar o transporte, o que em momento algum o réu prova ou mesmo alega. A sedução pelo lucro fácil oferecido pela rica organização criminosa, não transforma o réu em vítima, senão da própria cobiça.

Mas o fato é que a quantidade de drogas, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, e, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes ou há quanto tempo o réu estava envolvido com essa organização, é certo que ele conscientemente integrou tal organização, ainda que apenas naquela empreita criminosa e em toda a sua preparação, agindo inequivocamente em benefício dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosíssima carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade também é incompatível com o benefício penal previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, por qualquer das duas razões, não deve ser aplicado no caso concreto.

Nesse ponto, ainda é importante destacar que seria de uma ingenuidade pueril admitirmos como verdadeira a versão do réu, no sentido de que foi abordado por uma pessoa desconhecida em um posto de combustíveis que lhe ofereceu o “serviço” de transporte desse entorpecente. Ora, trata-se de uma carga multimilionária, e por óbvio que uma organização criminosa não confiaria esse transporte a um estreante nesse tipo de atividade.

De qualquer modo, seria de todo absurdo imaginar que uma conduta com essa gravidade concreta, com esse grau de organização, e com tal potencial lesivo à sociedade, esteja abrangida pela situação de privilégio, afastando a hediondez do delito. Admitir isso vai frontalmente de encontro ao disposto no artigo 5º, XLIII da Constituição Federal, ofendendo o princípio da vedação da proteção deficiente, e acaba por incentivar a prática de delitos dessa natureza, visto que altamente rentáveis, dificilmente são flagrados pela polícia, e se forem pifiamente punidos, certamente criarão nos agentes a sensação de que o crime de fato compensa, estimulando-os à reiteração." (sic - id. 93866118)

Assim, entendeu corretamente o judicante de origem ao não conceder o benefício ao réu, detalhando sua convicção no,sentido de que
“o fato é que a quantidade de drogas, somada ao planejamento e aos recursos envolvidos na ação criminosa evidenciam sem resquício algum de dúvida que essa operação de transporte era orquestrada por uma organização criminosa, e, ainda que estes autos não tenham revelado quem eram os seus integrantes ou há quanto tempo o réu estava envolvido com essa organização, é certo que ele conscientemente integrou tal organização, ainda que apenas naquela empreita criminosa e em toda a sua preparação, agindo inequivocamente em benefício dela, e gozando da sua confiança para o transporte de valiosíssima carga, pelo que entendo que a potencialidade lesiva da conduta do réu à sociedade também é incompatível com o benefício penal previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, que, por qualquer das duas razões, não deve ser aplicado no caso concreto.” (sic)

In casu
, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, se dedicava à atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é
imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

Assim, não há viabilidade jurídica quanto a aplicação do tráfico privilegiado.

Quanto ao afastamento do benefício do tráfico privilegiado, diante da quantidade de droga apreendida e das particularidades do caso, tem-se que:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO PERICIAL – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O laudo pericial definitivo que atesta a natureza e a quantidade de droga (maconha), corrobora a perícia realizada no exame preliminar, mesmo tendo sido juntado aos autos, após a apresentação das alegações finais, e antes da sentença, não induz ao cerceamento de defesa capaz de reverter a conclusão do magistrado quanto à condenação dos réus pelo delito de tráfico de entorpecentes, em razão da comprovação indene da materialidade delitiva.

Não há falar-se no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse dos réus.

Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva. Afastados os pedidos de absolvição, ou, subsidiariamente, de desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Diante das circunstâncias fáticas que permearam o caso (prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de maconha, a forma como estava acondicionada, as provas orais indicativas de que a droga a ele repassada seria para revenda, com a discriminação de valores), não deve ser agraciado com a benesse legal do tráfico privilegiado, pois não se trata de traficante ocasional, mas que se dedica à atividade criminosa da traficância.

Como entendimento perfilhado no STJ e nos tribunais estaduais, a miserabilidade do condenado deve ser aferida pelo Juízo das Execuções Penais.” (N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Por essas razões,
mantenho o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

DA DOSIMETRIA DA PENA FINAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A pena inicial foi modificara e estabelecida em 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, mantenho a fração de diminuição de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Diante da ausência de causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Aplico o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e o de uso de documento falso, que foi fixado pelo magistrado sentenciante em 02 anos de reclusão.

Assim, torno definitiva
a pena total de 08 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Diante da nova realidade apenatória, porém permanecendo a pena acima de 08 anos de reclusão, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

DA DEFESA - DA RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS.

Pretende o apelante a restituição a restituição das ferramentas e do rádio Px equipado no caminhão apreendido na posse do apelante, arguindo que não se tratam de bens ilícitos ou meios para a prática de crimes, e ainda a determinação de expedição de ofício à Delegacia para que apresentem as notas fiscais comprovando a propriedade dos bens.

Ao determinar o perdimento dos bens, o magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“4

Dos bens apreendidos: a) O entorpecente já foi destruído; b) Não demonstrado que o s celulares do réu era m produto ou instrumento s do crime de tráfico, determino que o s aparelhos lhe seja m restituído s, mediante prova da propriedade por meio de nota fiscal; c) Quanto ao caminhão e semirreboque, embora provado nos autos que o réu os utilizou como instrumentos do crime, o que implicaria no perdimento desses bens em favor da União, observo que pende sobre o veículo ônus de alienação fiduciária. Há que se considerar que a alienação fiduciária opera a transferência da propriedade do bem ao credor fiduciário, terceiro de boa-fé, até prova em contrário, pelo que entendo inviável a decretação do perdimento desses bens. Isto posto, oficie-se ao DETRAN solicitando informações sobre o credor fiduciário desse veículo, e após intime-o, informando sobre a apreensão dos bens, e para que compareça em juízo para requerer a sua restituição no prazo de 90 (noventa) dias, com as devidas provas (inclusive de planilhas quanto ao saldo devedor fiduciário), oportunidade em que os veículos lhe serão restituídos, mediante o depósito judicial de eventuais valores que tocariam ao devedor fiduciário, que ficam desde já decretados perdidos em favor da União. Caso o credor fiduciário não compareça para reaver o veículo nesse prazo, determino o perdimento dos bens em favor do FUNESD/MT. d) Quanto ao dinheiro apreendido, considerando que as circunstâncias da apreensão fazem presumir que se trate de dinheiro destinado às despesas do transporte (pedágios, abastecimento, etc.), não tendo o réu comprovado o contrário, decreto o seu perdimento em favor da União; e) A carteira e os cartões bancários do réu lhe podem ser restituídos.” (sic)

A Constituição Federal, em seu artigo 243, parágrafo único, estabelece o confisco irrestrito, que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico, mormente aqueles que são utilizados como instrumento do crime, consoante se infere do teor do referido dispositivo assim redigido:

"Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."

Com efeito, em decisão de minha relatoria, esta Corte de Justiça enfrentando matéria similar, deixou assentado:

"RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – I) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRECARIEDADE DE PROVAS À CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL – MERA TENTATIVA DE FUGA QUE NÃO CONFIGURA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO – II- RECURSO DA DEFESA – A) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E SEGUROS A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – B) AFASTAMENTO DA NEGATIVIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO MEDIANTE FOLHA DE ANTECEDENTES – C) EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA EM DATA ANTERIOR AOS FATOS – D) PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – E) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DOS BENS À LUZ DOS ELEMENTOS DE PROVAS DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). e
) Tendo em vista que restou fartamente demonstrada a utilização do veículo na prática criminosa, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem em favor da União, nos termos do que prescreve o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
" (TJMT - Ap 179548/2016, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017). (destaquei)

Nesse ponto, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como autorizam o inciso II, alínea a, do artigo 91 do Código Penal, e o § 1º do artigo 63 da Lei n. 11.343/06:

"Art. 91. São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

(...)

Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

§ 1º Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad. (Lei n. 11.343/2006)."

Observo que não houve pronunciamento jurisdicional em primeira instância sobre a restituição desses objetos, circunstância que impede a apreciação por esta corte sob pena de supressão de instância.

Ainda, não reluz nos autos, elementos que demonstrem que a defesa comprovou a propriedade e origem lícita destes bens, tanto que requereu o encaminhamento de ofício à Delegacia para que apresentem as notas fiscais comprovando a propriedade dos bens, sem informar sequer se tais documentos foram entregues pelo réu naquele local.

Em tempo, não há elementos nos autos que indiquem que havia ferramentas, não especificadas pela Defesa, ou rádio Px no interior do veículo.

Assim, tenho que tal questão deva ser examinada no juízo de origem, que dispõe de meios aptos a verificar quais ferramentas estão no caminhão e se de fato existe esse equipamento de rádio Px, assim como, averiguar a licitude de tais bens.

Assim, ausente a comprovação da origem lícita, deve ser mantido o
decisum
condenatório também na parte em que determinou o perdimento dos aludidos bens e dos valores acima descritos.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas, fixando a pena final com concurso material de crimes em 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021